Tribunal: TJPA
Processo: 0806138-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806138-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

AGRAVADO: ELMA DO SOCORRO DE LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO À SANÇÃO PREVISTA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL EM RAZÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DA EXEQUENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA 159 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Públic
o do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de janeiro à cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO

(id. 15214767)
interposto em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 14324890) pelo
MUNICÍPIO DE VISEU/PA que negou provimento ao

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO intentado pelo ora recorrente, nos autos da
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
sob o nº 0005485-26.2017.8.14.0064, proposta por
ELMA DO SOCORRO DE LIMA RIBEIRO
em face do agravante. A parte dispositiva da decisão restou assim lançada:

“Por essas razões, cuido que carece o presente recurso de fundamentos capazes de modificar o entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, motivo pelo qual deve ser mantida incólume a decisão fustigada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação acima esposada. Publique-se. Intimem-se. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.”

Em breve síntese fática, o recorrente expõe que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o juízo
a quo
julgado parcialmente procedente o pedido, fixando em R$240.566,82 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois) o valor devido e determinando que o pagamento ocorreria pela via do precatório.

Contra essa decisão foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento (id. 13695494), o qual foi desprovido mediante decisão monocrática (id. 14324890), ante o caráter protelatório do recurso.

Inconformado com a decisão, o Município de Viseu interpôs o presente Recurso de Agravo Interno (id.15214767), alegando, em suma, que restou clara a vontade livre e consciente da agravada enriquecer ilicitamente, causando prejuízo ao erário público, considerando que pleiteou o pagamento da quantia de R$244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais), alegando ter calculado este valor utilizando o índice IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, todavia, conforme faz prova a documentação juntada em Impugnação pela Fazenda Pública Municipal, a agravada calculou erroneamente a quantia.

Alega que a recorrida agiu de má-fé nessa cobrança a maior, pois sequer juntara planilha de cálculos, ou seja, não apresentou os índices utilizados para alcançar o valor cobrado, realizando a cobrança da quantia excedente de R$4.233,18 (quatro mil, duzentos e trinta e três reais e dezoito centavos) ao valor efetivamente devido.

Sustenta o recorrente que deve ser aplicada a previsão contida do art. 940 do Código Civil, devendo a agravada pagar o dobro do valor que fora pleiteado erroneamente.

Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido para reconsiderar a decisão, ou caso assim não se entenda, que o presente recurso seja provido, a fim de que seja reformada a decisão monocrática impugnada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente Recurso de Agravo Interno (v. certidão Id.156717199).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o recorrente defende a necessidade de ser reformada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs, por entender que no caso em questão estaria comprovada a má-fé da parte exequente/ora agravada quanto à cobrança de valor a maior na fase de cumprimento de sentença, pelo que requer a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, no sentido de que seja condenada a agravada a
o pagamento em dobro do valor cobrado a maior (R$4.233,18 - quatro mil, duzentos e trinta e três reais e dezoito centavos).

Em pesem as razões apresentadas pelo agravante não vislumbro no presente caso má-fé por parte da exequente/agravada relativamente à cobrança de crédito reconhecido judicialmente.

Tratou-se apenas de uma aplicação equivocada do índice de correção monetária na fase de cumprimento de sentença o que não justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Conforme expus anteriormente “e
m relação à aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil por suposta cobrança de dívida a maior, entendo ser incabível a sua aplicação ao caso concreto, tendo em vista que a Súmula nº 159 do STF

é clara no sentido que tal previsão legal incide apenas nos casos de ato ilícito de cobrança a maior do valor devido, ou seja, tem que estar comprovada a má-fé do credor que cobrou de forma consciente valor superior à dívida.”

Na mesma linha o seguinte precedente do TJDF:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Hipótese de cobrança de valores de parcelas mensais inadimplidas. O réu propôs reconvenção, por intermédio da qual alegou haver pago parte da dívida, razão pela qual requereu a redução do montante devido, bem como a condenação da autora ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 940 do Código Civil.

2. O art. 343 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade da reconvenção somente no caso de ser a pretensão da parte conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa.

3. Comprovado o pagamento de parcela da dívida, mostra-se imprescindível a atualização dos valores, com a redução do valor do débito.

4. A má-fé deve ser comprovada nos casos de cobrança indevida, como requisito para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil.

5. Apelação conhecida e desprovida.”. (Acórdão 1125275, 07089291620178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Na hipótese sob análise, o agravante não foi capaz de comprovar a má-fé da exequente aquando da apresentação do pedido de cumprimento de sentença, consoante restou muito bem exposto na decisão ora guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Viseu.

É o voto.

Belém/PA, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/02/2024